Tribunal: TJSP
Processo: 0005342-88.2014.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questão sobre a qual já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questão sobre a qual já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o acolhimento da pretensão. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0005342-88.2014.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
embargante FILIPE SOARES BEZERRA, é embargado COLENDA 13a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005342-88.2014.8.26.0361/50000 -Voto no 14699
2
Embargos de Declaração no 0005342-88.2014.8.26.0361/50000
Comarca de Mogi das Cruzes 1a Vara Criminal
Embargante: Filipe Soares Bezerra
Embargada: 13a Câmara Criminal
Voto no 14699
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

REEXAME
DE
QUESTÃO JÁ DECIDIDA NÃO CABIMENTO. Incabíveis
os embargos de declaração visando o reexame de questão sobre
a qual já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de
prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por
finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade
ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes
tais vícios, impossível o acolhimento da pretensão. Embargos
rejeitados.
Vistos.
Filipe Soares Bezerra opôs Embargos de
Declaração em face do V. Acórdão de fls. 424/434, que, por V.U., deu
parcial provimento ao recurso de Apelação por ele interposto, somente
para reduzir suas penas para 01 ano, 05 meses e 08 dias de reclusão e 14
dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo, no mais, a sentença de
primeiro grau, por seus próprios fundamentos.
Em suas razões, o ora embargante alegou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005342-88.2014.8.26.0361/50000 -Voto no 14699
3
houve omissão no V. Acórdão, alegando, em síntese, que não foi apreciada
a alegação de depuração do prazo da reincidência e a possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos com
base no § 3o do artigo 44 do Código Penal (fls. 01/03 do incidente).
É o relatório.
É certo que os Embargos Declaratórios devem ser
admitidos nas hipóteses taxativas previstas no artigo 619 do Código de
Processo Penal, ou seja, quando houver ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
Assim, dos expressos termos do citado dispositivo
legal, extrai-se que os presentes embargos declaratórios não podem ser
acolhidos, uma vez que são cabíveis somente quando houver no julgado
um dos defeitos naquele elencado, o que in casu, não ocorre.
Com efeito, da simples leitura do V. Acórdão e
das razões dos presentes embargos, verifica-se que aquele aresto não
padece de qualquer omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição,
pretendendo a ora embargante, na verdade, o reexame das teses e matérias
já submetidas a julgamento, que foram devidamente apreciadas.
Em outras palavras, no V. Acórdão, as questões
apontadas pelo embargante, relativas à depuração do prazo da reincidência
e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, foram analisadas e decididas de forma
suficientemente fundamentada (fls. 08 e 10 do V. Acórdão e fls. 431 e 433

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005342-88.2014.8.26.0361/50000 -Voto no 14699
4
dos autos).
Frise-se que restou bem salientado no V. Acórdão
que não houve o decurso do prazo depurador previsto no artigo 64, inciso
I, do Código Penal, sendo rechaçado o pedido de afastamento da
circunstância agravante da reincidência. Ademais, enfatizou-se que os
maus antecedentes, a reincidência em crime doloso, inclusive por crime
patrimonial, e a conduta social do acusado não autorizam a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não seria
socialmente recomendável.
Cumpre ressaltar, por oportuno, que o magistrado
não está obrigado a analisar especificamente todos os argumentos das partes,
bastando que se pronuncie sobre as questões de fato e de direito, expressando
sua convicção de forma fundamentada, sendo-lhe facultado, desse modo, o
exame explícito de questões desnecessárias ao objeto da discussão ou de
assuntos que ficarem logicamente superados, como no caso dos autos.
Nesse sentido “O Juiz, em suma, não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão (Lopes da Costa, in RF, 126/127), pois não há nem pode haver
modelo para a fundamentação da sentença”. “Basta que diga o suficiente para eliminar da
decisão as marcas e aparências do arbítrio, desvelando ao mesmo tempo, ponto de
referência para o recurso que as partes queiram manifestar (Orozimbo Nonato, in RF,
133/417)”.
O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: "O
órgão judicial para expressar a sua convicção não precisa aduzir comentários sobre todos
os argumentos levantados pelas partes. Embora sucinta ou deficiente, a motivação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005342-88.2014.8.26.0361/50000 -Voto no 14699
5
pronunciando-se sobre as questões de fato e de direito para fundamentar o resultado,
exprimindo o sentido geral do julgamento, não se emoldura negativa de vigência aos
artigos 458, II, e 535, II, CPC, nem se entremostra confronto com o art. 282, do mesmo
Código." (REsp. no 40.897-0-SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, in DJU de 19.6.95, pág.
18.640).
Desta forma, insurgindo-se a parte contra o
entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou ainda, da maneira como
foi exposto o seu entendimento, outra deve ser a via processual eleita, vez
que não se prestam os embargos de declaração para reexame da causa,
mas, tão-somente, para sanar eventual error in procedendo, conforme
disciplina o art. 619 do CPP.
Em suma, os embargos destinam-se a corrigir
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do V. Acórdão, e não a
reavivar discussão já analisada.
A propósito: “Como a finalidade dos embargos de
declaração é apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, livrando-o de
imperfeições, sem modificar a substância, não se admitem, por serem impróprios,
aqueles que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de
omissão ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende rediscutir
a questão que nele ficou claramente decidida, para modificá-lo em sua essência ou
substância” (Processo Penal, Atlas, 10a ed., p. 667, JÚLIO FABBRINI MIRABETE).
“[...] que possibilitam suprir obscuridade, dúvida ou
contradição de decisão judicial. Trata-se de recurso integrativo e não de substituição,
motivo pelo qual não pode ser utilizado para obter reexame da causa, nem mesmo para
fins de prequestionamento, pois o juiz não é obrigado a responder e acompanhar
pontualmente toda argumentação das partes, mormente se um motivo fundamental é
poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia e, por isso mesmo, suficiente para
fundar a decisão” (TJESP, Embargos de Declaração no.
0005937-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005342-88.2014.8.26.0361/50000 -Voto no 14699
6
97.2008.8.26.0361/50000,
Relator
Desembargador
SOUZA
NERY,
julgado
06-10-2011).
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, [...], contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese do erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa." (STJ -
Resp. 13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Assim, ainda que entenda a Defesa sejam
inconvincentes as razões e fundamentos de decidir do Acórdão recorrido,
nem por isso o julgado tem as deficiências do artigo 619 do Código de
Processo Penal (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão).
Em tais circunstâncias, não se pode admitir o
desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita, utilizada com a
finalidade de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator